Tribunal: TJPA
Processo: 0812807-18.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812807-18.2024.8.14.0000

REQUERENTE: HENRIQUE PACHECO LIMA

INTERESSADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de revisão criminal com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, visando à reforma de sentença que condenou o requerente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003) e falsa identidade (art. 307, CP), com a fixação de pena total de 12 anos e 10 meses de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, além de 1.210 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O requerente alega erro na dosimetria, apontando o indevido reconhecimento da agravante da reincidência e pede a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea para os crimes de porte de arma e falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificado erro material quanto à reincidência relacionada a outro acusado. Contudo, o requerente é reincidente com condenação anterior ao fato em análise, configurando a aplicação correta da agravante.

4. A Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é cabível, pois o réu não apresenta multirreincidência. Assim, a pena foi redimensionada para os crimes de porte ilegal de arma e falsa identidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Revisão criminal parcialmente procedente. Pena redimensionada para 12 anos e 4 meses de reclusão e 1.210 dias-multa, e 3 meses de detenção.

Tese de julgamento:
"É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu não é multirreincidente."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 63, 64, 67; Lei 11.343/2006, art. 33, 35; Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV; CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 906.858/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22/8/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe julgar parcialmente procedente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e encerrada aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, postulada por
HENRIQUE PACHECO LIMA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal Brasileiro, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0049476-25.2015.8.14.0031, o condenou, como incurso nos tipos penais elencados no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/206, art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 307, do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, às reprimenda de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 1.210 dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, e fixação do regime inicial de cumprimento de pena inicialmente fechado (Certidão de Trânsito em julgado à ID 21208006).

Alega o requerente, em síntese, latente erro material no cálculo penalógico promovido pelo Juízo sentenciante, em razão de excesso de pena na segunda fase da dosimetria, pois reconhecida indevidamente a agravante da reincidência.

Outrossim, no que tange aos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de uso de documento falso, ainda que considerada a agravante em testilha, pugna por sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, haja vista que igualmente preponderantes.

Clama pela concessão do benefício da justiça gratuita, e total procedência dos pedidos constantes da presente revisional.

Gratuidade da justiça deferida em Decisão à ID 22003287, diante da alegada hipossuficiência do requerente.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento da presente Revisão Criminal,
“apenas quanto ao reconhecimento da possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, em relação aos delitos de porte de arma e uso de documento falso, com consequente redimensionamento da pena aplicada”
.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da dosimetria da pena. Pretendido redimensionamento. Alegativa de erro no reconhecimento da agravante da reincidência e pretendida compensação integral com a atenuante da confissão:

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses taxativas previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso, verifica-se que o requerente, em verdade, fundamenta o pedido revisional em condenação contrária a texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, apontando suposto equívoco na dosimetria da pena, questão que, em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ensejando, assim, a admissibilidade da presente revisional.

Alega o requerente, em síntese, latente erro material no cálculo penalógico promovido pelo Juízo sentenciante, em razão de excesso de pena na segunda fase da dosimetria, pois reconhecida indevidamente a agravante da reincidência.

Outrossim, no que tange aos delitos de
porte ilegal de arma de fogo
e de
uso de documento falso
, ainda que considerada a agravante em testilha, pugna por sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, haja vista que igualmente preponderantes.

Razão lhe assiste, em parte.

Confira-se a dosimetria realizada:

Quanto ao réu HENRIQUE PACHECO LIMA

104. Considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do Código Penal, passa-se à análise dos elementos e circunstâncias objetivas e subjetivas que possibilitam estabelecer o necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, do art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003 e art. 307 do Código Penal (CPP, art. 385). Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida nos próprios tipos; culpabilidade normal à espécie. Antecedentes: o réu se revela possuidor de maus antecedentes, existindo registro de processos criminais em desfavor do mesmo. Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há outros elementos a serem valorados quanto à conduta social do réu. Personalidade do agente (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): há elementos que demonstram ser o réu voltado para o crime, considerando-se os antecedentes criminais, o que não poderá ser valorado novamente neste tópico da personalidade, para se evitar o bis in idem, sendo relevante notar que não há nenhuma perícia psicológica no réu para se conhecer a sua personalidade. Motivos do crime (o porquê da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): não se vislumbra motivação que extrapole a prevista no próprio tipo penal. Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar que sobeje a tipificação penal, pois não se verificou nenhum elemento que represente elevada gravidade, ressaltando-se que não houve reação do réu à atuação da polícia. Conseqüências do crime:(resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): próprias do crime; Situação econômica do réu: não existem elementos para se aferir a situação econômica do réu, ressalvando-se o fato de ter sido defendido por advogado particular.

Para o crime de associação ao tráfico [Lei 11343/2006, art. 35. Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa] praticado pelo réu HENRIQUE PACHECO LIMA

105. Considerando as circunstâncias acima analisadas, não havendo preponderância de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (CP, arts. 49 e 60).

106.
Concorrendo a circunstância agravante prevista no item I do art. 61 do Código Penal (reincidência),

agravo a pena em 6 (seis) meses
, passando a dosá-la em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pena esta que a torno definitiva, em razão de não se fazerem presentes circunstâncias atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição da pena (há entendimento jurisprudencial no sentido de que agravantes e atenuantes não incidem na pena de multa).

Para o crime de tráfico de drogas [Lei 11343/2006, art. 33. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa] praticado pelo réu HENRIQUE PACHECO LIMA

107. Considerando as circunstâncias acima analisadas, não havendo preponderância de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (CP, arts. 49 e 60).

108.
Concorrendo a circunstância agravante prevista no item I do art. 61 do Código Penal (reincidência), agravo a pena em 10 (dez) meses
, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pena esta que a torno definitiva, em razão de não se fazerem presentes circunstâncias atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição da pena (há entendimento jurisprudencial no sentido de que agravantes e atenuantes não incidem na pena de multa).

Para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [Lei 10826/2003, art. 16, parágrafo único, IV. Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa] praticado pelo réu HENRIQUE PACHECO LIMA

109. Considerando as circunstâncias acima analisadas, não havendo preponderância de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (CP, arts. 49 e 60).

110.
Verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão), em concurso com a circunstância agravante de que trata o item I do art. 61 do mesmo código (reincidência), eis que possui sentença condenatória com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no art. 121, 2º, I e IV, c/c art. 29, § 1º (Proc. n. 2010.2.000054-7). Aplica-se, pois, o disposto no art. 67 do Código Penal, segundo o qual, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Sobressaem-se, pois, nesta fase, em concurso, uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea).

Em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, no sentido de que, embora a confissão espontânea do paciente tenha servido como fundamento para sua condenação, essa circunstância não pôde ser compensada em virtude da preponderância da circunstância agravante da reincidência sobre a atenuante de confissão espontânea, atendendo ao disposto do art. 67 do CP.
(REsp 889.187- SC, DJ 19/3/2007; HC 43.014-SP, DJ 29/6/2007; REsp 960.066-DF, DJe 14/4/2008, e AgRg no Ag 841.240-DF, DJ 25/6/2007).
Assim, agravo a pena em 6 (seis) meses de reclusão, ficando, assim, a pena dosada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, que a torno definitiva,
em razão de não se fazerem presentes causas de aumento, nem de

diminuição de pena.

Para o crime de falsa identidade [Código Penal, art. 307. Pena
- detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave] praticado pelo réu HENRIQUE PACHECO LIMA (em concurso material, inaplicável a transação penal – STJ, RHC 66196-RJ, j. 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

111. Considerando as circunstâncias acima analisadas, não havendo preponderância de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção.

112.
Verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (confissão), em concurso com a circunstância agravante de que trata o item I do art. 61 do mesmo código (reincidência), eis que possui sentença condenatória com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no art. 121, 2º, I e IV, c/c art. 29, § 1º (Proc. n. 2010.2.000054-7).

Aplica-se, pois, o disposto no art. 67 do Código Penal, segundo o qual, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Sobressaem-se, pois, nesta fase, em concurso, uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea). Em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, no sentido de que, embora a confissão espontânea do paciente tenha servido como fundamento para sua condenação, essa circunstância não pôde ser compensada em virtude da preponderância da circunstância agravante da reincidência sobre a atenuante de confissão espontânea, atendendo ao disposto do art. 67 do CP.
(REsp 889.187-SC, DJ 19/3/2007; HC 43.014-SP, DJ 29/6/2007; REsp 960.066-DF, DJe 14/4/2008, e AgRg no Ag 841.240-DF, DJ 25/6/2007).

Assim,
agravo a pena em 15 (quinze) dias de detenção, ficando
, assim, a pena dosada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, que a torno definitiva, em razão de não se fazerem presentes causas de aumento, nem de diminuição de pena.

Concurso material
de crimes relativamente ao réu HENRIQUE PACHECO LIMA

113. Havendo, no caso, a presença de quatro infrações penais praticadas, muito embora se tenha dosado as penas individuais em concreto para cada delito, a verdadeira pena definitiva a ser imposta ao agente resultará somente depois de efetuada a análise do concurso de crimes aplicável ao caso.

114. Cuida-se, aqui, de concurso material de crime (concurso heterogêneo), conforme dispõe o art. 69 do Código Penal, segundo o qual quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção,

executa-se primeiro aquela.

115.
Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo transcrito art. 69 do CP, fica o réu HENRIQUE PACHECO LIMA condenado definitivamente a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 1.210 (um mil e duzentos e dez) dias-multa, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003 e no art. 307 do Código Penal (CPP, art. 385).

Sobre a detração da pena em relação ao réu HENRIQUE PACHECO LIMA

116. Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.736/2012, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, sabendo-se, assim, que a detração é o cômputo na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

117. No presente caso, o réu foi preso preventivamente no dia 15/07/2015, perfazendo, assim, um total de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de prisão a serem computados na pena privativa de liberdade acima fixada.

118. Assim, aplicando-se a detração (CPP, art. 387, § 2º), o réu HENRIQUE PACHECO LIMA fica definitivamente condenado à pena de 11 (onze) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 1.210 (um mil e duzentos e dez) dias-multa.

Sobre o regime de cumprimento da pena em relação ao réu HENRIQUE PACHECO LIMA

119. Ante o disposto no art. 33, § 2°, a, e § 3º, c/c art. 59, III, todos do Código Penal, o réu HENRIQUE PACHECO LIMA deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado.” (grifei e destaquei).

No caso
sub examine
, nota-se evidente
erro material
no édito condenatório no reconhecimento da agravante da reincidência, ao referir-se a processo atinente a outro acusado (Processo n.º 2010.2.000054-7- Réu Edgar Aires de Freitas), cuja pena havia sido dosada anteriormente à do requerente em epígrafe.

Inobstante, ao tempo do édito condenatório o apelante já ostentava a condição de reincidente. Da consulta aos sistemas processuais, extrai-se ter sido o réu condenado, por fato anterior, dado de 01/03/2012, nos autos da Ação Penal de n.º 0000539-66.2012.8.14.0070, como incurso no tipo penal do art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cujo trânsito em julgado restou alcançado em 25/07/2013, anteriormente, portanto, aos crimes em voga, datados de 14/07/2015.

O Juízo primevo, inclusive, em sentença, fez devida referência à Ação Penal alhures, ao assim consignar:

“Referente ao terceiro acusado, Sr. HENRIQUE PACHECO LIMA, que se fez passar por DOUGLAS MELO LIMA, pesam duas condenações na Comarca de Abaetetuba e um inquérito policial em trâmite na Comarca de Castanhal (Processo nº 0041076-70.2015.8.14.0015) vinculado a processo sigiloso (0025119-29.2015.8.14.0015). A primeira condenação se deu por sentença proferida em 19/12/2012 (Processo nº 0001450-78.2012.8.14.0070), fato ocorrido em 14/06/2012, aplicando ao acusado HENRIQUE, juntamente com dois outros, a pena de 10 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.
Outra condenação se procedeu pela sentença datada de 10/06/2013, nos autos do Processo nº 0000539-66.2012.8.14.0070, a 1 ano e 6 meses de reclusão e a 12 dias-multa pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, fato ocorrido em 01/03/2012, em regime aberto, tendo sido concedido o benefício da prisão domiciliar.”
(GRIFEI)

Com efeito, o inciso I, do art. 64, da Lei Substantiva Penal prevê que a condenação anterior não será considerada para efeitos de reincidência se o intervalo entre a extinção da pena (ou seu cumprimento) e a prática de novo crime for superior a 5 anos, lapso temporal não transcorrido na hipótese.

Nessa conjuntura, prevalece em desfavor do réu a agravante do art. 63, do CPB, dada sua reincidência ao tempo do cometimento do novo crime.

Por outra senda, procedente a irresignação da defesa no que concerne ao cabimento da
compensação integral entre a agravante em testilha e a atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA
,
especificamente no que concerne aos delitos do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 307, do Código Penal Brasileiro, tal qual reconhecido pelo Juízo.

Registre-se que o requerente não apresenta multirreincidência ao tempo da condenação. Ademais, assumiu o uso do documento falso, bem como a posse da arma de fogo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. No que tange à pretendida compensação entre a agravante genérica da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sabe-se que, no julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

7. No caso dos autos, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente possui duas reincidências. Com efeito, em se tratando de agentes que ostentam mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial.

Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional" (AgRg no HC n. 710.909/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 14/3/2022).

9. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 906.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, REPDJe de 11/09/2024, DJe de 22/8/2024.)”

Relativamente aos delitos do art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, o requerente, em que pese assuma a propriedade da droga, afirma que era destina a seu próprio consumo, tanto que pugna em sua defesa pela desclassificação ao art. 28, da LAD.

Dessarte, a teor da Súmula n. 630 da Corte Superior de Justiça
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA
:

A) No que tange ao crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003:

Inalterável a
pena-base,
de vez que determinada no importe mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica a presença da
atenuante da confissão

espontânea
e da
agravante da reincidência, as compenso integralmente, posto que igualmente preponderantes,
por se tratar o revisionando de reincidente simples ao tempo da condenação. Assim, estabilizo a pena intermediária no
quantum
basilar.

Na etapa seguinte, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena
FINAL
e
CONCRETA
em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta criminosa.

B) No que tange ao crime do art. 307, do CPB:

Inalterável a
pena-base,
de vez que determinada no importe mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, verifica a presença da
atenuante da confissão

espontânea
e da
agravante da reincidência, as compenso integralmente, posto que igualmente preponderantes,
por se tratar o revisionando de reincidente simples ao tempo da condenação. Assim, estabilizo a pena intermediária no
quantum
basilar.

Na etapa seguinte, à míngua de causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena
FINAL
e
CONCRETA
em
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

C) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Mantidas as penas fixadas para os crimes dos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; e, de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, respectivamente, promovo o somatório decorrente do cúmulo material de crimes, passando a condenar o requerente às penas
DEFINITIVAS E CONCRETA
S de:

-
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
1.210 (mil e duzentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta delitiva, com determinação do regime de cumprimento de pena inicial fechado; e,

-
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidente).

Deve o Juízo da Execução promover a detração da pena provisoriamente cumprida pelo revisionando.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO da Revisão Criminal e a julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE,
para redimensionar a pena determinada ao requerente a
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
1.210 (mil e duzentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta delitiva, com determinação do regime de cumprimento de pena inicial fechado; e, a
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidente), nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/11/2024